Tribunal: TJSP
Processo: 2150168-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Exequente demandada que instaurou o Incidente de Cumprimento de Sentença requerendo o levantamento da integralidade da quantia

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Exequente demandada que instaurou o Incidente de Cumprimento de Sentença requerendo o levantamento da integralidade da quantia depositada nos autos. Alegação de houve a purgação da mora, com a consequente quitação integral do contrato, em razão do depósito da quantia cobrada. Título exequendo contudo que reconheceu o inadimplemento da parcela vencida em 16 de setembro de 2021, autorizando ainda o levantamento pela Financeira executada quanto às parcelas vencidas no curso da Ação. Demandada exequente que tenta na verdade modificar questões preclusas ou já atingidas pela coisa julgada, porquanto não impugnadas no momento oportuno. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*